Tribunal: TJSP
Processo: 1009144-10.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Indenizatória – Pacote turístico – Cruzeiro marítimo – Equívoco na emissão do voucher – Bilhete aéreo com erro no tocante ao horário do voo – Impedimento de embarque e consequente perda do cruzeiro – Responsabilidade do transportador marítimo – Ausência de coligação (interdependência e conexidade) de negócios e acessoriedade quanto à ocorrência do evento causador do dano à autora –

Ementa:
Indenizatória – Pacote turístico – Cruzeiro marítimo – Equívoco na emissão do voucher – Bilhete aéreo com erro no tocante ao horário do voo – Impedimento de embarque e consequente perda do cruzeiro – Responsabilidade do transportador marítimo – Ausência de coligação (interdependência e conexidade) de negócios e acessoriedade quanto à ocorrência do evento causador do dano à autora – Inexistência de intervinculação e solidariedade de obrigações – Ausência de vício ou defeito na prestação do serviço sob sua responsabilidade.
Recurso provido.